Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Em face do disposto no artigo 1.040, II, do CPC, retornaram os autos para reexame do recurso anteriormente julgado. Faculto, pois, às partes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a matéria submetida à reanálise deste Colegiado. P. I. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator